Tribunal: TJES
Processo: 0003213-56.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003213-56.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVID OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003213-56.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEIVID OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MERCANCIA. REJEIÇÃO. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS (CRACK E COCAÍNA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. 3. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. LOCAL DE DIVERSÃO COLETIVA (BAR). CONFIGURAÇÃO OBJETIVA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06). A denúncia narrou que o agente trazia consigo cocaína, maconha e crack em local de intensa traficância, nas proximidades de um estabelecimento de lazer. O juízo de origem fixou a pena em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa recorre pleiteando a desclassificação para o crime de posse para uso próprio, a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da causa de aumento relativa ao local da infração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais e a diversidade de drogas, é suficiente para manter a condenação por tráfico; (II) estabelecer se a natureza deletéria das substâncias justifica a exasperação da pena-base; (III) verificar se a prática do delito nas imediações de bar configura a majorante de local de diversão coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudos periciais e pela prova oral colhida em juízo. Os depoimentos dos policiais militares, coerentes e harmônicos, possuem presunção de legitimidade e confirmam que o réu portava três tipos distintos de entorpecentes (maconha, crack e cocaína) já fracionados em ponto de comercialização. A conduta de tentar dispensar o material ao avistar a viatura e as circunstâncias da apreensão afastam a tese de exclusivo consumo pessoal.

A dosimetria da pena-base não comporta reparo, uma vez que a natureza das drogas apreendidas — especificamente o crack e a cocaína — apresenta alto potencial viciante e nocividade social, justificando a exasperação conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06. O magistrado exerce discricionariedade vinculada ao valorar tais vetores como preponderantes sobre as circunstâncias judiciais genéricas do Código Penal.

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas deve ser mantida, pois restou demonstrado que a atividade ilícita ocorria nas imediações de um bar, local de diversão coletiva. O conceito de "imediações" é de ordem objetiva, bastando a proximidade geográfica para a incidência da majorante, dado o risco social ampliado e a maior vulnerabilidade da coletividade que frequenta esses espaços de convívio social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os depoimentos de policiais, quando em harmonia com os demais elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

A natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes são vetores preponderantes na fixação da pena-base no crime de tráfico, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

A incidência da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 prescinde da prova da efetiva comercialização aos frequentadores do local, bastando que o crime ocorra em suas imediações.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, § 4º, 40, III e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado), j. 20.05.2025.

STJ, AgRg no REsp n. 2.233.231/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003213-56.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEIVID OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

DEIVID OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos.

No recurso, a defesa busca a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), alegando fragilidade probatória quanto à destinação mercantil. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando a robustez do conjunto probatório e a correção da sentença em todos os seus termos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente hígida a sentença condenatória.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 15 de setembro de 2022, por volta das 15h48min, na Avenida Pedro Álvares Cabral, Bairro Interlagos, no Município de Linhares, o apelante trazia consigo, para fins de comercialização, 02 (dois) papelotes de cocaína, 01 (um) pedaço de maconha (aproximadamente 20g) e 05 (cinco) pedras de crack, em local conhecido pela intensa traficância, nas proximidades do "Bar JJ".

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por meio do boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo pericial definitivo, os quais atestam a apreensão de cocaína, maconha e crack sob a posse do ora apelante.

No que tange à autoria e à destinação comercial das substâncias, a prova colhida sob o crivo do contraditório é harmônica em desfavor do recorrente.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência são coerentes ao narrar que o réu foi visualizado em ponto de notória traficância e que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e tentou dispensar parte do material ilícito.

Ressalte-se que a posse concomitante de três tipos distintos de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), já devidamente fracionados e prontos para a mercancia, em local conhecido pelo comércio espúrio, afasta a tese de exclusivo consumo pessoal.

A palavra dos agentes públicos goza de presunção de legitimidade e, quando em consonância com as demais provas, é meio idôneo para sustentar o decreto condenatório, conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ. AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Quanto à majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, esta deve ser mantida. Restou comprovado que o tráfico ocorria nas imediações do "Bar JJ", local de diversão coletiva e intensa circulação de pessoas. O conceito de "imediações" é objetivo e visa proteger a coletividade do risco social ampliado pela oferta de drogas em locais de convívio recreativo.

Ademais, a descrição fática contida na denúncia permitiu a aplicação da
emendatio libelli
pelo magistrado sentenciante, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que o juízo de origem agiu dentro da discricionariedade vinculada ao elevar a pena-base com fundamento na natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína), dotadas de alto potencial viciante, e nas circunstâncias do crime, praticado em via pública em plena luz do dia.

Tais vetores encontram amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que estabelece a natureza e a quantidade das substâncias como preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais.

Sobre o tma, colaciono o seguinte julgado:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. No tocante à fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

3. Ainda, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

4. Na hipótese em análise, a quantidade das drogas apreendidas (2, 40g de crack, 13,46g de maconha e 21,11g de cocaína), mesmo sendo as duas de natureza altamente deletéria (cocaína e crack), não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal, devendo ser afastado tal fundamento.

5. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a pena-base.

(AgRg no REsp n. 2.233.231/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025.)”

Por fim, observo que o apelante já foi beneficiado com a redução máxima de 2/3 (dois terços) em razão do tráfico privilegiado, resultando em reprimenda final proporcional e adequada à repressão do delito, especialmente diante da fixação do regime aberto e da substituição por penas restritivas de direitos.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)